Tribunal: TJES
Processo: 0003821-97.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003821-97.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a alegada atipicidade da conduta no crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) a suposta ausência de provas que sustentem a condenação por lesão corporal; (iii) o afastamento da condenação a título de dano moral; e (iv) a concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal praticados no âmbito doméstico ou familiar.
4. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta.
6. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de afastamento e/ou redução do valor indenizatório.
7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Código de Processo Civil, arts. 98, caput, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 24/03/2021. STJ, Tema 983, REsp 1.643.051/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/05/2019. STJ, AgRg-HC 791.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003821-97.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN JESUS DOS SANTOS, JEAN JESUS DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DAIANA CONCEIAO DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
JEAN JESUS DOS SANTOS
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
6
ª Vara
Criminal d
e
Serra,

às

fls.
64/70
-
verso
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
10617395
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...], no dia 27 de março de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Mutum, nº 08, Bairro Nova Carapina II, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Daiana Conceição Dias, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 16, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência, em favor desta (Autos nº 0012207-53.2021.8.08.0048).

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado se relacionaram por cerca de três anos, possuindo um filho em comum.

Consta que a vítima possui Medidas Protetivas de Urgência que foram deferidas em desfavor do Denunciado, autos tombados sob o nº 0012207-53.2021.8.08.0048, procedimento em que consta a proibição expressa de aproximarão da vítima e de com ela manter qualquer tipo de contato, pessoal ou virtual.

No dia dos fatos, o Denunciado se dirigiu à casa da vítima, sob o pretexto de entregar caixas de leite ao filho, tendo sido, na ocasião, atendido pela irmã daquela. Consta que o Denunciado entrou no local e foi diretamente ao cômodo em que a vítima se encontrava dobrando roupas, descumprindo, portanto, as Medidas Protetivas, sendo que ao avistá-la, disse-lhe: “
porque você quer tanto leite para esse bastardo?
”. A vítima o repreendeu, afirmando que o filho era seu, bem como pediu para que ele saísse do local, pedido que, no entanto, não foi obedecido, pois ele afirmava que queria ver o filho.

Denota-se que a vítima não autorizou que o Denunciado visse o filho, pois este estava dormindo, bem como disse aquele que chamaria a Polícia. Neste instante, o Denunciado disse que “
já que ela ia chamar a polícia, ele iria lhe dar uma razão para isso
”, passando a agredi-la fisicamente, com socos no nariz e na boca, assim como a pegou pelos cabelos e a arrastou pelo chão, tendo esta, com isso, batido a cabeça em uma pedra que servia de “escora” para porta, além de ter-lhe desferido diversos golpes nas costas, com uma “colher de pau”, e tentou esganá-la, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 16.

Ao avistar as agressões, a irmã da vítima ameaçou chamar a Polícia e tentou intervir, contudo, sem êxito. Ato contínuo, o Denunciado pegou um pedaço de madeira, com o intuito de retomaras agressões em desfavor da vítima, mas ela correu para o banheiro e começou a gritar por socorro, fazendo com que o Denunciado se evadisse do local.

Assim agindo, o Denunciado
JEAN JESUS DOS SANTOS
praticou as condutas previstas nos
art. 129,
§
13, c/c o art. 61, II, “
f”
, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n
º
11.340/06, tudo na formada Lei n
º
11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
JEAN JESUS DOS SANTOS
nas sanções do art
igo
1
29, § 13
,

do Código Penal,
e
do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/
20
06
,
ambos no contexto da Lei Maria da Penha
,
à pena de
0
1
(
um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis
) meses
de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto,
além do pagamento da quantia de R$
1
.
000
,00 (mil

reais) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer, em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, a sua absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta. Acerca do crime de lesões corporais, postula a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da condenação referente aos danos morais e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do
s
pedido
s

absolutório
s
formulado
s
, tenho que os mesmos não merecem acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio dos andamentos processuais de fls. 04 e 12/12-verso, do Boletim Unificado de fls. 09/10, dos receituários de fls. 13 e 15/16 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 22
e,
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
JEAN JESUS DOS SANTOS
,
na fase inquisitorial (f
ls.
28/29

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10617395
)
,
negou
ter agredido a vítima na ocasião descrita na denúncia,
chegando a afirmar que não entrou na residência dela, e que nem chegou a ver ela.

E
m
juízo (
mídia de fl.
63

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10617395
)
,
apesar de afirmar que não teria agredido a vítima,
JEAN JESUS DOS SANTOS
c
onfessou parcialmente os fatos, ao afirmar que
estava no interior da residência da vítima, mesmo tendo conhecimento da medida protetiva deferida em seu desfavor, e que em razão de um desentendimento, tendo sair do local, e
que
ao ser impedido pela vítima,
a empurrou para sair da casa.

Contudo, tenho
que a s vers ões apresentada s pel o
ora apelante não encontra
m
apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Daiana Conceição Dias
, em sede investigativa
(
fls.
11/11
-verso

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10617395
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
a existência de
medida protetiva em
desfavor de
JEAN JESUS DOS SANTOS
,
e que ele ainda teria lhe a
gredido
fisicamente
.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...]: O declarante disse A NOTICIANTE DIANA CONCEIÇÃO DIAS RELATA AGRESSÃO FISICA/DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PROCESSO N.º 0012207-53.2021.8.08.0048, EXPEDIDA PELO JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DA SERRA EM DESFAVOR DE JEAN JESUS DOS SANTOS, COM QUEM SE RELACIONOU CERCA 3 ANOS, TENDO COM ELE 1 FILHO, HOJE COM 2 ANOS DE IDADE; QUE ESTÃO SEPARADOS DESDE
SETEMBRO/2021 DEVIDO A AGRESSÕES FISICAS E VERBAIS DA PARTE DO AUTOR, TENDO O DENUNCIADO E SOLICITADO MPU; QUE ESSE É O SEGUNDO DESCUMPRIMENTO DE MPU MAS DESDE A SEPARAÇÃO/MPU O AUTOR NUNCA A DEIXOU EM PAZ, A HUMILHA, AMEAÇA FREQUENTEMENTE E DIZ QUE NÃO VAI SOSSEGAR ENQUANTO NÃO VE-LA MORTA; QUE A NOTICIANTE AFIRMA QUE O AUTOR NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO E SE COMPORTA COMO UM PSICOPATA; QUE APÓS A MPU É SEGUNDA VEZ QUE É AGREDIDA FISICAMENTE PELO AUTOR, TENDO O DENUNCIADO QUANDO OCORREU OCORREU A PRIMEIRA AGRESSÃO; QUE SEMPRE ACIONA A POLÍCIA MILITAR MAS O AUTOR NUNCA É LOCALIZADO; QUE A NOTICIANTE AFIRMA NÃO SABER INFORMAR SE O AUTOR USA DROGAS ILICITAS E INFORMA QUE ELE INGERE BEBIDA ALCOOLICA EXAGERADAMENTE; QUE AFIRMA QUE O AUTOR NÃO POSSUI ARMA DE FOGO; QUE O AUTOR JÁ FOI AUTUADO EM FLAGRANTE NUMA OCASIÃO ENQUANTO A AGREDIA FISICAMENTE E AMEAÇAVA COM ARMA DE FOGO, FICANDO RECLUSO POR 6 MESES NO PRESIDIO DE VIANA (NÃO CONSTA NO SISP-ES): O AUTOR TRABALHA NO SUPERMERCADO MULTISHOW DE PLANALTO SERRANO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE LOJA; OS FATOS QUE DESEJA RELATAR OCORRERAM DA SEGUINTE FORMA: QUE NO DIA 27/03/2022 POR VOLTA DE 23H30 O AUTOR CHEGOU NO PORTÃO DA CASA DA NOTICIANTE COM UMA CAIXA DE LEITE PARA O FILHO, SENDO ATENDIDO PELA IRMÃ DELA DE NOME CARLA CONCEIÇÃO DIAS; QUE O AUTOR ENTROU DE VEZ NA CASA E FOI DIRETO NO QUARTO ONDE A NOTICIANTE ESTAVA DOBRANDO ROUPAS E DISSE: PORQUE VOCÊ QUER TANTO LEITE PARA ESSE BASTARDO? QUE A NOTICIANTE DISSE QUE A CRIANÇA ERA FILHO DELE E NÃO BASTARDO, PEDINDO QUE ELE SE RETIRASSE DA CASA, POREM ELE DISSE QUE QUERIA VER FILHO, O QUAL ESTAVA DORMINDO; QUE A NOTICIANTE NÃO ACORDOU O FILHO E DISSE QUE IRA CHAMAR A POLÍCIA, TENDO ELE DITO QUE JÁ QUE ELA IA CHAMAR A POLÍCIA ELE IRIA LHE DAR UMA RAZÃO PRA ISSO E PASSOU A LHE DESFERIR SOCOS NO NARIZ, NA BOCA, A PEGOU PELOS CABELOS E A ARRASTOU PELO CHÃO, OCASIÃO EM QUE ELA BATEU COM A CABEÇA NUMA PEDRA QUE SERVE DE “ESCORA” PARA A PORTA, BATEU COM UMA COLHER DE PAU POR DIVERSAS VEZES NAS COSTAS DELA E TENTOU ESGANA-LA; QUE CARLA DISSE QUE IRIA CHAMAR A POLÍCIA E TENTOU INTERVIR NA AGRESSÃO MAS NÃO CONSEGUIU; QUE O AUTOR PEGOU UM PEDAÇO DE RIPA PARA CONTINUAR A AGREDI-LA, TENDO A NOTICIANTE CORRIDO PARA O BANHEIRO E COMEÇADO A GRITAR, OCASIÃO EM QUE O AUTOR QUEBROU A CHAVE DE UM PORTÃO E O CADEADO DO OUTRO E SE EVADIU DO LOCAL ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA; QUE A PM ESTEVE NO LOCAL MAS NÃO MAIS LOCALIZOU O AUTOR E PRESTARAM SOCORRO A NOTICIANTE, A QUAL ESTAVA SANGRANDO NO NARIZ E NA BOCA, SENDO MEDICADA NA UPA DE SERRA SEDE E ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA DA FACE MAS ELA NÃO FOI PORQUE NÃO TINHA COM QUEM DEIXAR O FILHO; QUE A NOTICIANTE AFIRMA POSSUIR LESÕES CORPORAIS APARENTES NO NARIZ, BOCA, COSTAS, BRAÇOS, PESCOÇO E ESTÁ SENTINDO MUITA DOR DE CABEÇA E NO CORPO; ENCAMINHADA A EXAME DE CORPO DE DELITO PELA CI N.° 95/2022; A NOTICIANTE MANIFESTA EXPRESSAMENTE SEU DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O AUTOR; QUE FOI OFERECIDO A NOTICIANTE CASA ABRIGO COMO FORMA INICIAL E EFETIVA DE PROTEÇÃO E AFIRMA NÃO DESEJAR SER ENCAMINHADA A ESSE SERVIÇO; QUE A NOTICIANTE AFIRMA NÃO NECESSITAR DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL; NÃO DESEJA SER INSERIDA NO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA DEVIDO AO MOVIMENTO DE TRÁFICO EXISTENTE NO BAIRRO EM QUE MORA; QUE A NOTICIANTE SOLICITA PROVIDENCIAS URGENTES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA MPU, AFIRMANDO QUE TEME QUE O AUTOR CUMPRA SUAS AMEAÇAS DE MORTE A QUALQUER MOMENTO.

A
o prestar declarações em juízo
(
mídia de fl.
63

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
10617395
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial
.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pel
o

depoimento
de
Carla Conceição Dias
,
irmã da vítima, que presenciou
parte d
os fatos,
conforme se observa
n
a
mídia constante à fl.
63

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
10617395
)
.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
de
lesão corporal e

descumprimento das medidas protetivas,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da vítima
Daiana Conceição Dias
pelo seu
então
ex-
companheiro
JEAN JESUS DOS SANTOS
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

A
demais,
acerca da alegação defensiva de que “
[...]
não há comprovação de cientific
a
ção pessoal do acusado quanto
à
s medidas protetivas deferidas.
[...]
”,
importante ressaltar que a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que “
[...]
O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu
[...]. (TJDF; APR 07057.51-34.2023.8.07.0006; 187.0399; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 29/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024)
”.

Portanto,

se a prova amealhada durante a instrução processual demonstra de forma inequívoca que
JEAN JESUS DOS SANTOS

tinha conhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, e mesmo assim, se aproximou da vítima, cindo a entrar no interior da sua residência, mostra-se
descabida a alegação de atipicidade da conduta
previst
a
no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/
20
06
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, i
nciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante agrediu a sua ex-companheira com socos no nariz e boca, a arrastou pelo chão, a esganou, e ainda, lhe desferiu diversos golpes com uma colher de pau, inclusive, na presença da sua irmã.

Importante destacar, ainda,
que a situação narrada na exordial acusatória não constituiu um evento isolado, eis que a prova amealhada indica que desde a separação do casal, o réu hostiliza a vítima, tendo inclusive sido deferida medida protetiva de urgência em seu desfavor, que restou descumprida na ocasião.

Portanto, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o Magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)